Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-79.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – IPTU – Promitentes compradores que só passam a fazer uso e gozo do imóvel a partir da efetiva imissão na posse, razão pela qual, antes dessa data, o IPTU é de responsabilidade da promitente vendedora – Negado provimento.